Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715648-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO FERREIRA MOURAO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE, RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35360715) interposto por TIAGO FERREIRA MOURÃO e OUTROS contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pelos agravantes em desfavor de RODRIGO BRESLER ANTONELLO, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito com a realização da penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. Eis o teor do decisório recorrido (ID 123134007 do processo de origem): Inicialmente, indefiro o pedido contido na petição de ID no 120452138, tendo em vista que a decisão de ID no 117098213 determinou que os descontos fossem realizados apenas quando houvesse a preclusão. Não se trata de indevida suspensão do processo tal qual afirmado. A decisão foi explícita a estabelecer que só produziria efeitos após sua preclusão. Tal fato foi considerado pelo I. Relator ao analisar o pedido de antecipação de tutela no agravo. Como o Exequente não se insurgiu sobre essa determinação mediante agravo de instrumento ocorreu preclusão da oportunidade e tal decisão tornou-se imutável e deve ser respeitada. No mais, em atenção ao princípio do contraditório, fica a parte exequente intimada a se manifestar acerca da petição e do documento de IDs no 123076891 e 123076892, no prazo de 5 (cinco) dias. Inconformado, aduz o recorrente, em suma, que, embora tenha sido deferido o pedido para constrição de 20% (vinte por cento) da renda do agravado e mantido em sede recursal, o Juízo a quo não está cumprindo o decisório. Alega que já ocorreu a preclusão em virtude de o recorrido ter interposto agravo de instrumento. Argumenta que há confusão entre os institutos de preclusão e coisa julgada. Requer a reforma do decisum para que seja determinada a continuidade da execução com a realização da penhora salarial. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Com efeito, o fato de o recorrido ter interposto recurso (AI 0707754-14.2022.8.07.0000) contra o édito que determinou a constrição, fez com que não houvesse preclusão, porquanto praticou o ato de se insurgir dentro do prazo legal. Ademais, os recorrentes conformaram-se com o decisório que condicionou o ato expropriatório somente se ocorresse a preclusão. Outrossim, nos autos do AI 0707754-14.2022.8.07.0000, esta Relatoria ao ser questionada pelos recorrentes acerca da ocorrência de descumprimento pelo Juízo Singular, assim se manifestou: Em petição de ID 34392726, a parte agravada informa descumprimento do Juízo Singular referente à decisão deste Relator. A despeito da irresignação do agravado, inexiste a alegada desobediência, porquanto o decisório mencionado apenas indeferiu a liminar em relação ao édito que determinou a penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração bruta do agravante. O Magistrado a quo, conforme se vê do ID 119996626 dos autos de referência, apenas determinou o aguardo da preclusão do decisum de ID 117098213, porquanto já havia tal resolução. Reveja-se: Assim, tendo em vista que o Executado percebe remuneração líquida em torno de R$ R$ 13.849,88, perfeitamente cabível a penhora de 20% sobre os rendimentos. Assim, defiro o pedido e determino a penhora mensal de 20% sobre a remuneração bruta deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito. Preclusa a presente decisão, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão empregador do Executado para que efetue mensalmente os descontos até o limite de R$ R$31.647,33 e deposite mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo. (Grifo nosso). Como se observa, inexiste a alegada violação, pois a decisão por mim proferida tão somente indeferiu a liminar, não houve ordem de penhora por este Relator, além de haver no decisum agravado deliberação acerca da necessidade de se aguardar a preclusão. Intimem-se. Dessa forma, correto se afigura o decisum atacado ao indeferir o prosseguimento do feito com a penhora salarial. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador